Tribunal: STF
Processo: HC 259407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo no qual se aponta como autoridade coatora o Procurador-Geral da República, “em favor dos brasileiros atualmente mantidos presos preventivamente ou condenados em decorrência dos atos de 08 de janeiro de 2023, em Brasília/DF”.



    Ao final, busca-se:



    a) Recebimento, conhecimento e deferimento do presente habeas corpus coletivo;



    b) A concessão da anistia estatal, levando em conta que o STF, como poder moderador constitucional, pode excepcionalmente suprir essa omissão do Congresso Nacional, para proteger a ordem democrática e os direitos humanos;



    c) A concessão definitiva da ordem, com extinção da prisão preventiva ou revogação de medidas punitivas incompatíveis com a atual fase do processo penal, e/ou remessa para justiça comum federal de primeira instância, para processar e julgar as condutas dos atos de 8 de janeiro;



    d) A tramitação preferencial, por se tratar de tema de evidente urgência social e de restrição de liberdade de centenas de pessoas.



    e) Vistas a Procuradoria Geral da República;



    f) – Caso Vossas Excelências entendam, por não conhecer o Habeas Corpus e que a competência é do Congresso Nacional apreciar a anistia; requer com base no artigo 1032, parágrafo único, do CPC, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, receba a presente peça como Mandado de Injunção, cite e declare o Congresso Nacional em mora, pra apreciar a anistia, conforme artigo 5º, inciso LXXI, da CF (doc. 1, pp. 6-7).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal — CF, compete ao Supremo Tribunal Federal — STF processar e julgar, entre outras hipóteses, o habeas corpus quando o ato coator emanar de autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    Assim, é da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o presente habeas corpus, impetrado contra suposto ato do Procurador-Geral da República, autoridade cujos atos se submetem, diretamente, à jurisdição desta Corte.



    Contudo, entendo que a insurgência tem como real propósito a “extinção da prisão preventiva ou revogação de medidas punitivas incompatíveis com a atual fase do processo penal, e/ou remessa para justiça comum federal de primeira instância, para processar e julgar as condutas dos atos de 8 de janeiro”, cujos atos são objeto de apuração nos diversos inquéritos e em ações penais em tramite nesta Suprema Corte, todos sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário deste Tribunal reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022). 



    Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/1/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020).



    Além disso, a petição inicial não está devidamente instruída, sendo juntados apenas os atos constitutivos da impetrante. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, é imprescindível a apresentação de provas pré-constituídas do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Não compete ao Relator promover a regular instrução do feito, salvo se a documentação apresentada com a impetração suscitar dúvida fundada que justifique a realização de diligência — o que, contudo, não se verifica no caso concreto.  



    Nessa mesma direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.



    Por fim, assento que o habeas corpus não se presta à tutela de direito constitucional cuja eficácia esteja comprometida pela ausência de norma regulamentadora (art. 5º, LXXI, da CF), não sendo cabível sua conversão ou recebimento como mandado de injunção, quando ausentes os requisitos legais e regimentais.



    Com efeito, a petição inicial, tal como apresentada, não atende ao disposto no art. 3º da Lei n. 13.300/2016, nem tampouco observa as exigências do art. 21, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois não indica de forma clara e objetiva os elementos probatórios mínimos que evidenciem a mora inconstitucional.



    Daí ser incabível o recebimento do presente habeas corpus como mandado de injunção, uma vez que a via processual eleita não se compatibiliza com a pretensão deduzida, e a inicial não satisfaz os pressupostos formais exigidos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator